Tribunal: TJES
Processo: 5000729-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RAFAEL SIBIEN PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000729-31.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA

RECORRIDO:
RAFAEL SIBIEN PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA
– 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA em face da sentença constante no id. 7309706 que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“VI – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para tornar definitiva a liminar deferida pelo Juízo (id 20646789), para que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não retire o nome do autor RAFAEL SIBIEN PEREIRA (CPF nº 128.198.157-58) do quadro de acesso a promoção e não publique reprovação por toxicológico em nenhum Boletim da PMES e CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, os Requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA, a indenizarem o autor RAFAEL SIBIEN PEREIRA (CPF nº 128.198.157-58), na quantia de R$.10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

O Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial, alegando, em síntese, que o laudo de exame toxicológico particular não pode ser considerado CONTRAPROVA.

De igual forma o recorrente SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA, requer a reforma da sentença, afirmando, para tanto, que não foi negado ao recorrido o direito a CONTRAPROVA, tendo sido orientado a este que, nos termos da Portaria nº 785-R, o requerimento deveria ser feito ao Comando Geral da PMES.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 7309720).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os Recursos Inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal o recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e devidamente preparado o recurso de SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA (id. 7309713).

Dessa forma, recebo os recursos em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão aos recorrentes. Explico.

Extrai-se dos autos que o ora recorrido, policial militar, foi convocado pelo Boletim Especial do Comando Geral - BECG nº 046 para a realização de exame toxicológico, com base na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 25, § 3º, I, regulamentada pela Portaria nº 785-R de 19/09/2019, tendo a amostra sido coletada por Laboratório credenciado pela PMES (2º recorrente) em 25/11/2022.

Em 06/12/2022 o resultado do exame foi liberado com resultado positivo para a substância MDMA.

Em sua inicial, o ora recorrido afirma que entrou em contato com o laboratório SODRÉ (2º recorrente) requerendo a realização de contraprova e foi informado que deveria procurar o Comando da PMES.
Segundo o recorrido, ao procurar o Comando foi informando que deveria aguardar os trâmites legais.

Assim, buscou dois laboratórios (TOMMASI e CHROMATOX) para realização de novos exames, tendo realizado a coleta de material em 06/12/2022 e 14/12/2022, respectivamente. Ambos os resultados foram negativos.

Pois bem.

A Portaria nº 785-R de 19/09/2019, que regulamenta o processo de exame toxicológico previsto na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, dispõe sobre os procedimentos para realização de CONTRAPROVA:

Art. 7º O ELJD será procedido inicialmente na amostra denominada “prova”.

§1º
O militar estadual poderá solicitar a realização do ELJD da
contraprova mediante requerimento ao Comandante Geral da PMES, conforme formulário zpróprio constante do Anexo II desta Portaria
;

§2º Ao solicitar a realização da contraprova, o militar estadual estará ciente de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização do ELJD, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente;

§3º O resultado do ELJD da contraprova será avaliado em Inspeção Toxicológica e considerado, em última instância, para o parecer final;

§4º
A contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original
, salvo impossibilidade fática ou contratual.

Analisando os autos, verifico que
o recorrido não comprovou que solicitou a realização de contraprova, nos termos previstos na norma de regência, e que lhe foi negado tal direito.
De forma que não vislumbro,
in casu
, qualquer ato ilícito dos recorrentes capazes de gerar o dever de indenizar.

Ademais, ressalto que os exames efetuados pelo próprio recorrido, em laboratórios diversos daquele credenciado pela PMES e sem a observância ao procedimento previsto no art. 1º, X, da LCE 911/2019 e na Portaria nº 785-R de 19/09/2019, não podem ser considerados CONTRAPROVA, sendo, inclusive, realizado com amostras distintas daquela utilizada no exame oficial.

Destarte, a PROVA NOVA produzida pelo recorrido não é apta a infirmar àquela produzida oficialmente, tendo em vista a utilização de amostra distinta e colhida em datas diversas, além de não observar todos os requisitos previstos nas normas de regência. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0031275-66.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: RENATO DE MELO RODRIGUES JUÍZA PROLATORA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO. REPROVAÇÃO EM EXAME TOXICOLÓGICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CONTRAPROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Complementar nº 864/2017, que dispõe sobre normas de promoção da carreira de Praças e de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, preceitua que o militar que apresentar resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas será imediatamente afastado das funções e submetido a Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário ou Conselho de Disciplina
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, para a anulação do laudo administrativo seria necessário contraprova com o mesmo material biológico analisado pelo laboratório contratado pelo Estado, ou, ainda que realizado em laboratório particular, o material biológico do agravante deveria ter sido coletado no mesmo dia e com a mesma tipagem de material que a feita pela PMES (pêlos/cabelo)
. Precedente.
3.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme em considerar que o exame toxicológico produzido unilateralmente pelo candidato não se reveste de prova inequívoca de verossimilhança de suas alegações, quando a coleta do material para a sua realização dá-se em data posterior
, o que possibilita a existência de resultados distintos.
4. O agravado deixou de comprovar a existência de previsão editalícia para a realização de novo exame toxicológico, como contraprova ao exame anterior, de maneira que a atribuição da prevalência de um exame posterior e particular atrairia situação de vantagem para a parte e consequente violação à isonomia com relação aos demais candidatos, que realizaram o referido teste em uma mesma data.
5. Está egrégia Terceira Câmara Cível, diante de caso muito semelhante ao presente, relativo ao mesmo processo seletivo (curso de habilitação de sargento CHS/2018), julgou em sentido desfavorável ao candidato que havia sido reprovado no exame toxicológico, sob o fundamento de que o edital do certame não prevê a possibilidade de o resultado ser contestado por outra via ou mediante realização de contraprova particular da parte.
6. Recurso conhecido e provido para afastar a decisão recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 03 de setembro de 2019. PRESIDENTE / RELATOR. (TJ-ES - AI: 00312756620188080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019)

Por fim, ressalto que aceitar a prova particular produzida pelo recorrido fere o princípio da isonomia, tendo em vista que todos os possíveis candidatos a promoção tiveram que se submeter ao exame oficial realizado.

Assim, entendo que não restou comprovado qualquer ato ilícito por parte dos recorrentes, de modo que, com a devia
vênia
ao juízo sentenciante, a improcedência dos pedidos contidos na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

REVOGO
a liminar concedida no id. 7309651 págs. 04 e 05.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Divirjo do eminente relator, votando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.